Tribunal: TJDFT
Processo: 0700092-82.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. SÚMULA 545 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do delito previsto no art. 16, § 1o, IV, da Lei no 10.826/03.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) analisar se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a autoria e materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito; (ii) apurar se adequada a valoração desfavorável da conduta social; (iii) verificar a possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, têm valor probatório idôneo e suficiente para embasar o édito condenatório, pois se revestem de fé pública e presunção de legitimidade, só podendo ser afastados por meio de firme contraprova.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, adequada a valoração negativa da conduta social quando o acusado pratica um novo crime enquanto cumpria pena por infração anterior. O desabono do referido vetor não encontra lastro na mera existência de condenação pretérita, mas no abuso da confiança depositada pelo Judiciário e na dificuldade que o réu apresenta em observar as normas mínimas de convívio social, desprezando o compromisso de ressocialização.
5. O STJ firmou a tese de que: "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada"(REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 156. CP, artigos 59 e 65. LEI 10.826/03, art. 16.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 545. STJ, HC 542.400/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020. TJDFT, Acórdão 1810081, 07175707920208070003, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no PJe: 9/2/2024. TJDFT, Acórdão 1993171, 0705614-33.2024.8.07.0001, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/04/2025, publicado no DJe: 08/05/2025. TJDFT, Acórdão 1991925, 0725433-87.2023.8.07.0001, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/04/2025, publicado no DJe: 06/05/2025. TJDFT, Acórdão 1984718, 0708696-97.2023.8.07.0004, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 14/04/2025.